Tribunal: TJSP
Processo: 2282389-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282389-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes VANESSA KARINA DOS SANTOS, LOURDES MESSIAS ANTONIO e
THAUAN DAVID DOS SANTOS ANTUNES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
são agravados DANIEL SASSO TICIANI e EZILDA APARECIDA SASSO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
manter a constrição do imóvel sub judice somente para a satisfação correspondente à
pensão alimentar mensal ao menor Thauan David dos Santos Antunes, com fundamento
no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/1990. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282389-63.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47235 2/7
VOTO No 47.235
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2282389-63.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0049302-12.2006.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: VANESSA KARINA DOS SANTOS, LOURDES MESSIAS
ANTONIO E THAUAN DAVID DOS SANTOS ANTUNES
AGRAVADOS: DANIEL SASSO TICIANI E EZILDA APARECIDA SASSO
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR ATO ILÍCITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA
-
EXCEÇÃO
APLICÁVEL
SOMENTE
À
VERBA
ALIMENTAR – ART. 3°, III, DA LEI 8.009/90 -
PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, sob o manto da justiça
gratuita, contra a decisão que, em ação de indenização, em fase de cumprimento de
sentença, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito, objeto da matrícula no
10.587 registrado no CRI de São José do Rio Preto, nos termos do art. 1o da Lei
8.009/90, por se tratar de bem de família.
Os agravantes pedem, em suma, para manter a constrição, em razão da
exceção prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei no 8.009/90. Requerem que seja
conhecido e provido o recurso, para manter a constrição recaída em 80,3623% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282389-63.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47235 3/7
imóvel objeto da matrícula no 10.587 registrado no CRI de São José do Rio Preto.
Não houve pedido de liminar.
Em resposta, os agravados propugnam por manter-se, integralmente, a r.
decisão impugnada, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Subsidiariamente, requerem
que a penhora seja reduzida ao quinhão que pertence à Agravada Zilda, conforme
apontado no item 31 desta petição.
Este é o relatório.
O presente recurso versa sobre ação indenizatória movida contra mãe e
filho, ora Agravados, em decorrência de ato ilícito por acidente automotor que resultou
na morte de José Roberto Messias Antunes, filho de Lourdes Messias Antônio, pai de
Thauan David dos Santos Antunes e ex-esposo de Vanessa Karina dos Santos,
representante legal de Tahuan, ora Agravantes.
Os Agravados foram condenados ao pagamento de pensão alimentícia
mensal a Thauan, no valor de meio salário mínimo, com termo inicial fixado - a data do
evento danoso e, com termo final - a data em que ele completar 24 anos de idade, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 101.700,00.
No que tange aos pedidos formulados pela mãe do falecido, a ação foi
parcialmente procedente, sendo-lhe devidos danos morais na ordem de R$ 67.800,00.
Por fim, foram julgados improcedentes os pedidos formulados pela ex-
mulher Vanessa, única que recorreu da sentença, a qual foi mantida em grau de
apelação.
Após o trânsito em julgado do acórdão e decorridos todos os trâmites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282389-63.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47235 4/7
processuais, os Agravantes passaram a promover a busca de bens dos Agravados para a
satisfação da obrigação.
Em 20/06/2017, foi deferida a pesquisa de bens por meio do sistema
ARISP, na qual foram encontrados quatro imóveis registrados em nome da executada
Ezilda.
Três destes imóveis foram objetos dos embargos de terceiro opostos por
Odair Ticiane, ex-marido da agravada.
O quarto imóvel, objeto da matrícula n° 10.587, registrada no 2o Cartório
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto-SP, teve penhorados 80,3623%, que é
a parte pertencente à Sra. Ezilda.
No entanto, após a efetivação da penhora, a Sra. Ezilda alegou que o
aludido imóvel é bem de família, sobrevindo a decisão impugnada, que reconheceu a
impenhorabilidade e determinou o levantamento da constrição.
A pretensão merece acolhida em parte.
A obrigação alimentar decorrente de ato ilícito, uma das hipóteses
vertentes nos autos, é uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família, nos
termos do art. 3o, da Lei 8.009/1990.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO
ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1.-
A impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, III, da Lei 8.009/90 não pode
ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito.
Precedentes. 2.- Embargos de Divergência rejeitados. (STJ, EREsp 679456/SP, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282389-63.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47235 5/7
Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08/06/2011).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÕES CÍVEL E CRIMINAL.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO APLICÁVEL SOMENTE À
VERBA ALIMENTAR. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pensão alimentícia está prevista
expressamente no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/1990 como hipótese de exceção à
impenhorabilidade do bem de família, sendo irrelevante a origem dessa prestação, se
decorrente de relação familiar ou de ato ilícito. "De outra parte, não é possível ampliar o
alcance da norma prevista no art. 3.o, inciso VI, do mesmo diploma legal, para afastar a
impenhorabilidade de bem de família em caso de indenização por ilícito civil, desconsiderando
a exigência legal expressa de que haja 'sentença penal condenatória'" (REsp 711889/PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010). 2.
Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1619189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2016).
À propósito, julgado desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENSÃO DEVIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO
DEVEDOR REJEIÇÃO EXCEÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO INCISO III, DO
ART. 3° DA LEI 8.009/90 PENHORA QUE DEVE SER MANTIDA. - Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2111433-48.2018.8.26.0000; Relator Edgard Rosa; j. 30/08/2018).
No entanto, a ressalva observada somente é possível para a satisfação da
pensão mensal, não se aplicando à cobrança da parte da condenação referente aos danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282389-63.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47235 6/7
morais.
RECURSO ESPECIAL - FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS RELATIVAMENTE À QUESTÃO DA SUPOSTA
EXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO - SÚMULA No 284 DO STF -
QUESTÃO DA CULPA PELO SINISTRO E O ART. 4o DA LEI N. 8.009/90 - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
-
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
No
211
DO
STJ
-
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - FLEXIBILIZAÇÃO PERANTE CRÉDITO
DECORRENTE DE PENSÃO MENSAL FIXADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ILÍCITO CIVIL - ADMISSIBILIDADE - INCLUSÃO, NO ROL DE EXCEÇÕES À PROTEÇÃO
LEGAL, DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A pensão alimentícia está
contemplada no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90 como hipótese de exceção à impenhorabilidade
do bem de família, com apoio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza
a irrelevância da origem dessa prestação (se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito). 5.
Não infirma a blindagem do bem de família, todavia, à míngua de previsão legal expressa,
o crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência e de indenização por
danos materiais e morais decorrentes de ilícito civil. 6. Recurso especial parcialmente
provido. (REsp 1036376/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009).
Por derradeiro, os embargos de terceiro opostos pelo ex-marido de Izilda,
ora executada, embora julgados parcialmente improcedentes, não abarcam o imóvel
aqui em discussão, de maneira que o pedido subsidiário formulado por ela não merece
acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282389-63.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47235 7/7
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso para manter a constrição
do imóvel sub judice somente para a satisfação correspondente à pensão alimentar
mensal ao menor Thauan David dos Santos Antunes, com fundamento no art. 3o, III, da
Lei n. 8.009/1990.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator